Tribunal: TJSP
Processo: 1015959-03.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Contrato – Financiamento imobiliário – Embargos à Execução – Procedência parcial - Contrato firmado em 1993 – Sistema de amortização da Tabela Price – Afastamento da capitalização mensal de juros (anatocismo) decorrente da aplicação da Tabela Price que deve ser mantido, por implicar em ofensa ao Decreto n. 22.626/33, art. 4o,o incidindo a respeito a Súmula n. 121 do E. Supremo Tribunal

Ementa:
Contrato – Financiamento imobiliário – Embargos à Execução – Procedência parcial - Contrato firmado em 1993 – Sistema de amortização da Tabela Price – Afastamento da capitalização mensal de juros (anatocismo) decorrente da aplicação da Tabela Price que deve ser mantido, por implicar em ofensa ao Decreto n. 22.626/33, art. 4o,o incidindo a respeito a Súmula n. 121 do E. Supremo Tribunal Federal - Manutenção da sentença é medida que se impõe – Recurso improvido.